Tribunal: TCU
Processo: 019.032/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o da Resolução/TCU 206/2007, e considerando que a inconsistência reportada pelo Gestor de Pessoal não subsiste mais nos proventos dos interessados, em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.032/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Raimundo de Souza (XXX.081.018-XX); Tania Maria de Araujo (XXX.789.178-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.